Tribunal: STF
Processo: ACO 3701
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. MANIFESTAÇÃO DA PARTE PELO PREJUÍZO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.



Relatório



    1. Ação de nulidade de protesto e imunidade tributária, autuada como ação cível originária, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT contra o Estado da Bahia, objetivando o reconhecimento de imunidade tributária sobre suas atividades, nos termos da al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República, quanto à incidência do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.



O caso



    2. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - Diretoria Regional da Bahia ajuizou ação no juízo da Décima Sexta Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia. Alegou ter sido “intimada pela Fazenda Pública Estadual com informação do 2º Tabelionato de Protestos de Títulos e Documentos de Salvador, Protocolo sob nº 4940817 referente ao Processo Administrativo Fiscal (PAF) nº 232188.0022/12-7 do protesto do título nº 25080170019 no valor de R$ 1.495,70 (um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta centavos) oriundo da cobrança de imposto de ICMS, em virtude de responsabilidade do transportador pelo transporte de mercadoria sem documentação fiscal inscrito no SIPRO sob nº 107551/2012-9” (fl. 13, e-doc. 1).



    Explicou que “a dívida tributária teria decorrido do transporte de mercadorias sem documentação fiscal, infringindo o artigo 201, I c/c artigo 39, I, do RICMS aprovado pelo Decreto nº 6.284/97” (fl. 13, e-doc. 1).



    Argumentou encontrar-se “sob a guarida do princípio da imunidade recíproca, insculpido no artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’ da Carta Magna, na medida em que se configura como empresa prestadora de serviços públicos” (fl. 13, e-doc. 1).



    Pediu “a declaração de nulidade do protesto junto ao tabelionato de notas e nulidade da cobrança do imposto de ICMS face a imunidade tributária ao final julgado a presente PROCEDENTE, para o fim de extinguir a dívida e inscrição na dívida ativa do Estado desconfigurando a suposta dívida tributária imputada e aos apontados como co-responsáveis, condenando-se o Embargado ao pagamento de honorários advocatícios e demais cominações legais” (fl. 23, e-doc. 1).



    3. O Estado da Bahia apresentou contestação afirmando que “não se discute aqui a imunidade tributária da autora em relação à tributação sobre transporte de encomendas realizados pela EBCT (imunidade esta já reconhecida através do Procedimento de Uniformização de Orientação Jurídica elaborado pela Procuradoria Geral do Estado e tombado sob o n. PGE/201617533050, cuja cópia ora pede vênia para juntada), mas sim a infração tributária cometida pela mesma EBCT de transportar mercadorias sem a devida, necessária e imprescindível documentação fiscal exigida por lei” (fl. 115, e-doc. 1).



    Alegou que a autora estaria agindo de má-fé, pois teria ajuizado a ação somente nove anos após a constituição definitiva do crédito tributário, sendo o prazo para ação anulatória de crédito tributário de cinco anos.



    Pediu fosse “extinta a ação por prescrição do direito da autora nos termos do art. 485 do CPC e art. 1º do Decreto 20.910/1932” e “julgada IMPROCEDENTE a presente Ação Ordinária em todos os seus termos, com a condenação da Autora em honorários advocatícios” (fl. 126, e-doc. 1).



    4. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT apresentou réplica (fls. 174-178, e-doc. 1).



    5. Bahia reiterou os temos da contestação (fl. 184, e-doc. 1).



    6. Em 4.10.2024, o juízo da Décima Sexta Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia declarou sua incompetência para conhecer da ação e, com fundamento na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República determinou a remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal (fls. 205-208, e-doc. 1).



    7. Em 11.12.2024, determinei a manifestação da Bahia para oferecer nova contestação ou ratificar os termos da antes apresentada (e-doc. 3).



    8. Em 26.12.2024, Bahia juntou petição pela qual salientou:



    “(...) não se trata de exigência do imposto estadual em si, vez que concorda com a imunidade tributária da ECT, mas sim de cobrança decorrente do descumprimento de obrigação acessória (transporte de mercadoria sem nota fiscal). Além disso, salientou a ocorrência de prescrição” (e-doc. 8).



    9. Em 17.2.2025, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT protocolou petição, pedindo a extinção da presente ação sem resolução de mérito (e-doc. 9).



    Explica que, “em apuração administrativa dos dados referentes ao protesto e cobrança da multa vinculada ao Processo Administrativo Fiscal PAF) nº 232188.0022/12-7, verificou-se, conforme documentos encaminhados pela própria SEFAZ/BA, que o débito relativo ao ICMS, no valor de R$ 1.495,00 (um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais), encontra-se prescrito, já tendo inclusive ocorrido a baixa e arquivamento da dívida por iniciativa da Procuradoria Geral do Estado da Bahia, conforme se pode extrair do Parecer PGE/PROFIS, acostado às fls. 17 a 20 anexo (documento 01)” (e-doc. 9).



    Salienta “não h(aver), portanto, quaisquer razões que justifiquem a manutenção da presente ACO, devendo ser esta julgada extinta sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, uma vez que constatada a prescrição da dívida sob exame pelo próprio Estado da Bahia” (e-doc. 9).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    10. A autora informa ter havido a perda superveniente do objeto da ação e pede sua extinção.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência pela extinção da ação sem resolução de mérito quando há perda superveniente do objeto. Confiram-se também os julgados a seguir:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. REGISTRO DE IMÓVEIS. DESCONTOS E ISENÇÃO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS. ARTIGOS 42, 43, E 44. LEI 11.977/2009. OBSERVAÇÃO DAS REGRAS PELOS REGISTRADORES E NOTÁRIOS. CARÊNCIA DA AÇÃO POR MAIS DE UM FUNDAMENTO. ILEGITIMIDADE DE PARTE NO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PARECER DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA PELA OBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL. PREJUDICIALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO” (ACO n. 1.581, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 6.10.2020).



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ESTADO DE SANTA CATARINA. ACESSO AO NOVO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO HERCÍLIO LUZ EM FLORIANÓPOLIS/SC. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. PEDIDO GENÉRICO. INVIABILIDADE. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ACO n. 3.165, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 30.6.2020).



    “SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA (CF, ART. 102, I, F) – PRESERVAÇÃO DO PACTO FEDERATIVO – LIMINAR CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS OLÍMPICOS – EVOLUÇÃO DO QUADRO FÁTICO – DEBATE REMANESCENTE ENVOLVENDO AVENÇAS CONTRATUAIS - OUTRAS PREMISSAS FÁTICAS E JURÍDICAS A SEREM CONSIDERADAS - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - EXTINÇÃO DO FEITO – AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 1.266-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 8.10.2004). 



    “SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA (CF, ART. 102, I, F) – PRESERVAÇÃO DO PACTO FEDERATIVO – LIMINAR CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS OLÍMPICOS – EVOLUÇÃO DO QUADRO FÁTICO – DEBATE REMANESCENTE ENVOLVENDO AVENÇAS CONTRATUAIS - OUTRAS PREMISSAS FÁTICAS E JURÍDICAS A SEREM CONSIDERADAS - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - EXTINÇÃO DO FEITO – AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ACO n. 2.898-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ 15.9.2017).



    11. Pelo exposto, julgo extinta a ação sem análise de mérito, pela perda superveniente do objeto (inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil e inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora